Tribunal: CARF
Processo: 16635.000358/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância caso o relator.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16635.000358/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.090 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
MARIO MESSIAS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância caso o relator.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16635.000358/2010-96
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16635.000358/2010-96

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 15),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 123.717,70 (cento e vinte e três mil, setecentos e dezessete reais e setenta centavos), tendo
sido compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 14.054,60 (quatorze mil, cinquenta e quatro reais e sessenta centavos). Confira-se:

A Solicitação de Retificação de Lançamento (“SRL”), apresentada pelo
Contribuinte foi indeferida pela DRF/Campina Grande, conforme o “Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento” (e-fl. 18), pois, “o contribuinte alega não haver recebido a tempo
as informações dos órgãos pagadores”.
Em 08/10/2010 (e-fl. 20), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/12), por meio da
qual, sustentou, em síntese, acerca do caráter confiscatório da multa de ofício e dos juros de
mora.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 05 de dezembro de 2014, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em
Acórdão de no 09-55.911 (fls. 28/32), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16635.000358/2010-96

(i)
a omissão de rendimentos, no montante de R$ 123.717,70 (com IRRF de
R$ 14.054,60), não foi contestada pelo Contribuinte, constituindo-se, pois,
em matéria incontroversa do presente lançamento;
(ii)
quanto aos argumentos de possível ofensa a princípios constitucionais, não
cabe efetivamente a esta Autoridade Julgadora manifestar-se a respeito,
por lhe faltar competência para fazê-lo, conforme orientação do Parecer
Normativo CST no 329/1970. Esse posicionamento, atualmente, encontra-
se ratificado pela legislação que rege o processo administrativo fiscal, de
acordo com o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972;
(iii)
o entendimento acerca desse tema já está pacificado no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF – mediante a Súmula no 2,
assim ementada: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”;
(iv)
e foi a constatação, pela Autoridade Fiscal, de infração à legislação
tributária cometida pelo Contribuinte, que ensejou o lançamento em
apreço, com a aplicação da multa de ofício de 75%, conforme constou do
Demonstrativo de fl. 17, a saber: multa de ofício: artigo 44, inciso I, da Lei
no 9430/96, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007,
incidente sobre o imposto de renda pessoa física apurado;
(v)
em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da
legislação, ou pela complexidade técnica exigida para a elaboração da
declaração, ou por não ter recebido orientação de terceira pessoa. Em
matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a
responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, não
dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto
no artigo 136, do Código Tributário Nacional (“CTN”);
(vi)
acerca das lições de tributaristas trazidas à colação pelo Contribuinte, deve
ser esclarecido que tais ensinamentos, não-obstante sua inestimável
validade como fonte de consulta, não hão que ser tomados, conforme
entendimento expresso no Parecer Normativo CST no 390, de 1971, como
normas complementares da legislação tributária, nos moldes estabelecidos
pelo artigo 96 do Código Tributário Nacional (“CTN”) em função da
inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16635.000358/2010-96

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 04/11/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 09-55.911, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 36), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 37/48), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, acerca do caráter confiscatório da multa de
ofício e dos juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20172,
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
04/11/2015 (e-fl. 36), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 25/11/2015 (e-fl.

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16635.000358/2010-96

58), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo à
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 123.717,70 (cento e vinte e
três mil, setecentos e dezessete reais e setenta centavos), e a compensação do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 14.054,60 (quatorze mil,
cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que “a omissão de rendimentos, no montante de R$ 123.717,70 (com
IRRF de R$ 14.054,60), não foi contestada pelo notificado, constituindo-se, pois, em matéria
incontroversa do presente lançamento”.
O Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Impugnação.
Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Esclareça-se, inicialmente, que a omissão de rendimentos, no montante de R$
123.717,70 (com IRRF de R$ 14.054,60), não foi contestada pelo notificado,
constituindo-se, pois, em matéria incontroversa do presente lançamento.
O beneficiário de rendimentos, como contribuinte direto, conforme definição de
contribuinte e responsável dada pelo artigo 121 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), está obrigado a informar em sua Declaração de Ajuste Anual o total
dos rendimentos recebidos, classificando-os corretamente, sendo responsabilidade dele
próprio os dados ali declarados, que deve adotar as cautelas necessárias ao perfeito
cumprimento da obrigação acessória.

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16635.000358/2010-96

Verificado o descumprimento de obrigação tributária pelo contribuinte, a autoridade
fiscal, na sua atribuição/obrigação legal de zelar pela arrecadação dos tributos, nos
termos do artigo 142 do CTN, tem o dever legal de exigir o crédito tributário com os
acréscimos legais previstos em Lei, sendo incontroverso que não cabe à autoridade
lançadora qualquer discricionariedade acerca do tema.
À autoridade administrativa, no desempenho da atividade lançadora, que é vinculada e
obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com observância da legislação vigente à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação, segundo o artigo 144, caput, do CTN, sem,
contudo, imiscuir-se no aspecto da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer
princípio constitucional, porquanto a norma legal presume-se válida e de acordo com os
princípios da Constituição da República, assegurado o direito de quem, porventura,
julgar-se prejudicado argüir a pretensa inconstitucionalidade na órbita competente, que
é o Poder Judiciário.
Aliás, quanto aos argumentos de possível ofensa a princípios constitucionais, não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe faltar
competência para fazê-lo, conforme orientação do Parecer Normativo CST no 329/1970.
Esse posicionamento, atualmente, encontra-se ratificado pela legislação que rege o
processo administrativo fiscal, de acordo com o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972.
O entendimento acerca desse tema já está pacificado no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF – mediante a Súmula no 21 , assim ementada: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
E foi a constatação, pela autoridade fiscal, de infração à legislação tributária cometida
pelo interessado, que ensejou o lançamento em apreço, com a aplicação da multa de
ofício de 75%, conforme constou do Demonstrativo de fl. 17, a saber: multa de ofício:
artigo 44, inciso I, da Lei no 9430/96, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, incidente sobre o imposto de renda pessoa física apurado.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Destaque-se que, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito passivo
cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da legislação, ou
pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração, ou por não ter
recebido orientação de terceira pessoa. Em matéria tributária não há que se perquirir a
intenção do agente, pois a responsabilidade por infração à legislação tributária é
objetiva, não dependendo da aferição da existência de dolo ou culpa, conforme previsto
no art. 136, do Código Tributário Nacional – CTN.
Registre-se, também, que a multa em referência consiste em penalidade pecuniária
aplicada em decorrência da infração cometida, detectada em trabalho de fiscalização.
Dessa forma, não está amparada pelo inciso IV, do art. 150, da CF, que, ao tratar das
limitações ao poder de tributar, proibiu, sim, a utilização de tributo com efeito de
confisco.
Entende-se, inclusive, ser essa vedação direcionada ao legislador para que não sejam
elaboradas leis tributárias com esse efeito, pois, uma vez elaboradas e não arguidas a
sua inconstitucionalidade, cabe a todos a sua observação.
No que concerne à suposta ofensa ao princípio da capacidade contributiva, este,
enquanto orientador do sistema jurídico, é dirigido, primordialmente, ao legislador. Na
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16635.000358/2010-96

esfera administrativa, sua aplicação restringe-se a situações que comportem a
interveniência do juízo de conveniência e oportunidade, ou seja, quando o ato for
discricionário, o que não ocorre no presente caso. Havendo lei que determine a
aplicação de determinada multa, não resta à autoridade administrativa alternativa senão
a aplicação do quantum nela previsto. É ato vinculado, não cabendo à esfera
administrativa pronunciar-se sobre os critérios que informaram o legislador quando da
feitura da lei. Ademais, a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade,
que se sobrepõe ao princípio da capacidade contributiva.
Quanto à cobrança dos juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada
mensalmente, prevista no artigo 84, inciso I, da Lei no 8.981/95 c/c o artigo 13 da Lei no
9.065/95, relativamente à exigência em apreço, cabe esclarecer o que segue.
Assim dispõe o artigo 161 do Código Tributário Nacional:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantias previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito. [grifei]
Portanto, a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de qualquer
natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1% (um por
cento), bastando que uma lei ordinária assim o determine. Apenas no silêncio da lei é
que a taxa de juros será de 1% (um por cento) ao mês.
Em matéria tributária, infere-se que a exigência de juros com base em taxas flutuantes,
como a SELIC, além de não encontrar qualquer óbice de natureza constitucional, atua,
por outro lado, como fator inibidor da inadimplência fiscal.
O assunto já foi definido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
mediante a Súmula no 4, aprovada na sessão de 8/12/2009, a saber:
Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Acerca das lições de tributaristas trazidas à colação pelo requerente, deve ser
esclarecido que tais ensinamentos, não-obstante sua inestimável validade como fonte de
consulta, não hão que ser tomados, conforme entendimento expresso no Parecer
Normativo CST no 390, de 1971, como normas complementares da legislação tributária,
nos moldes estabelecidos pelo art. 96 do CTN, em função da inexistência de ato legal
que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Por fim, quanto às decisões judiciais, essas surtem os efeitos nelas previstos apenas em
relação às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros, estranhos ao
processo judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do Decreto no 2.346, de 13 de outubro de 1997, o que não
é a hipótese tratada nos presentes autos.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.”
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.090 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16635.000358/2010-96

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 72
DF CARF MF
Original